Tribunal: TJMT
Processo: 0000014-21.2018.8.11.0050
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000014-21.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS - CPF: 692.795.002-87 (APELANTE), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), HENRIQUE SALVATI BECK LIMA - CPF: 102.617.249-75 (ADVOGADO), TIAGO MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 064.010.121-61 (APELANTE), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), ROBSON RODRIGUES LEITE - CPF: 017.161.111-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), TIAGO MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 064.010.121-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO – INOCORRÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA IMPUTADA AOS APELANTES – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE DEMONSTRADA – VERSÃO DE SEREM APENAS USUÁRIOS – INVEROSSIMILHANÇA – APREENSÃO DE ARMA DE FOGO EM PODER DO PRIMEIRO APELANTE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – PENA APLICADA – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS E RAZOÁVEIS – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Tratando-se de prova técnica elaborada por perito oficial do Estado, que atestou a natureza ilícita a droga, não há o que se falar em ausência de materialidade do crime de tráfico (TJMT, AP 0005986-50.2019.8.11.0045).

Os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

A pequena quantidade de cocaína apreendida não afasta a conclusão acerca da sua destinação mercantil, em especial quando sopesado o contexto da apreensão e a prova testemunhal formada por agentes policiais que possuem expertise na identificação de condutas criminosas relacionadas à traficância, notadamente por serem autoridade policial e agentes rodoviários federais.

Para a configuração do delito previsto no art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, basta tão somente o porte de arma de fogo sem a devida autorização do órgão competente, exatamente como ocorreu na hipótese.

Para fins de reincidência, o aumento que não ultrapasse a fração de 1/6 é proporcional e está em consonância com a jurisprudência.

Os requisitos previstos na causa de diminuição do tráfico privilegiado - ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa - são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles implica a não aplicação da causa de diminuição de pena. Assim, identificadas particularidades aptas a demonstrar, de forma cabal, a dedicação dos apelantes à atividade criminosa, inviável a aplicação da benesse.

A reprimenda superior a 8 anos e a reincidência do primeiro apelante ensejam a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas a e b, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações interpostas por
Edcarlos Ramos dos Santos e Robson Rodrigues Leite
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0000014-21.2018.8.11.0050 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que condenou o primeiro à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 594 dias-multa, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e porte ilegal de arma de fogo e munições, tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003; bem como o segundo à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Edcarlos Ramos dos Santos
pleiteia a desclassificação do tráfico para uso de drogas e absolvição do porte ilegal de arma de fogo. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena e fixação do regime aberto (Ids. n. 215789334).

Robson Rodrigues Leite
,

preliminarmente, suscita a ausência de materialidade do tráfico de drogas. No mérito, requer a absolvição ou desclassificação do tráfico para uso de drogas. Em pedido subsidiário, o reconhecimento da minorante do tráfico de drogas.

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 215789336 e 215789345).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos (Id. n. 216898195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Consta da denúncia que:

“FATO 01

[...] no dia 05 de dezembro de 2017, no KM 882, na rodovia BR 364, nesta cidade e comarca de Campo Novo do Parecis-MT, os denunciados EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS, TIAGO MACHADO DE ALMEIDA e ROBSON RODRIGUES LEITE, com consciência de vontade, transportaram e trouxeram consigo substancia entorpecente, em desacordo com determinação legal.

FATO 02

Consta, ainda, que os denunciados EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS, TIAGO MACHADO DE ALMEIDA e ROBSON RODRIGUES LEITE, consciente da ilicitude da conduta, associaram-se com fim de realizar trafico de entorpecentes.

FATO 3

Na mesma data e local, os denunciados EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS, TIAGO MACHADO DE ALMEIDA e ROBSON RODRIGUES LEITE, em unidade de desígnios, conscientes da ilicitude a conduta, portaram e transportaram arma de fogo de uso permitido e munições, em desacordo com determinação legal.
(...)

Em seu depoimento, o acusado TIAGO MACHADO DE ALMEIDA confirmou que adquiriu o revólver localizado com o denunciado EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS, na cidade de Várzea Grande-MT, tendo pago a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS, TIAGO MACHADO DE ALMEIDA e ROBSON RODRIGUES LEITE, como incursos nas san9oes do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 (Fato 1), artigo 35 da Lei n° 11.343/2006 (Fato 2) e, artigo 14, da Lei h°. 10.826/2003 (Fato 3), todos c/c artigo 29 do CP e na forma do artigo 69 do CP.”
(fls. 835/837)

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo Pericial nº 600.2.04.2017.016761-01, o qual foi elaborado pela POLITEC, subscrito pela perita oficial Fernanda Lima Amadeu e atestou que a substância apreendida com os apelantes apresentou resultado positivo para cocaína (fls. 82/83).

Tratando-se de prova técnica elaborada por perito oficial do Estado, que atestou a natureza ilícita a droga, não há o que se falar em ausência de materialidade (TJMT, AP 0005986-50.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 7.11.2022).

Logo, rejeito a preliminar de ausência de materialidade do tráfico de drogas.

Passo ao exame das pretensões absolutória e desclassificatória em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Os apelantes foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal, na BR-364, em Campo Novo dos Parecis, durante patrulha de rotina. Realizada a checagem dos documentos, os agentes policiais constataram a existência de restrição judicial, de modo que procederam a busca veicular.

No interior do automóvel dos apelantes foram encontrados uma porção de cocaína, no assoalho traseiro, e a quantia de R$38.000,00 (trinta e oito mil reais), em espécie, sem origem comprovada, guardada em uma sacola plástica.

Realizadas as revistas pessoais, com o apelante Edcarlos Ramos dos Santos fora apreendido um revólver, ocultado no seu tornozelo, e uma porção de cocaína, nas suas roupas íntimas.

Note-se que a quantidade da cocaína apreendida totalizou, aproximadamente, 14g (quatorze gramas). Embora a quantidade não seja expressiva, destaco que se trata de cocaína refinada e pura, a qual possui alto valor de mercado e menor disponibilidade no comércio ilícito.

Segundo estimativa, o grama da cocaína está avaliado em cerca de R$50,00 (cinquenta reais), de modo que a droga poderia valer, no mínimo, R$700,00 (setecentos reais).

Além disso, pondero que a quantidade de cocaína capaz de causar uma overdose, seguida de parada cardíaca, é de somente 1,2g (AMARIZ, Marlene. Overdose. Disponível em:
https://www.infoescola.com/drogas/overdose/
).

Nessa linha intelectiva, a pequena quantidade de cocaína apreendida não afasta a conclusão acerca da sua destinação mercantil, em especial quando sopesado o contexto da apreensão e a prova testemunhal produzida.

Isso porque a testemunha Adil Pinheiro de Paula, Delegado de Polícia, confirmou que os apelantes foram presos em flagrante transportando drogas, arma de fogo, munições e elevada quantia de dinheiro em espécie, tendo sido conduzidos por policiais rodoviários federais. Revelou, também, que recebeu informações repassadas pela Delegacia de Polícia de Sapezal no sentido de que os apelantes estavam envolvimentos com a criminalidade naquela jurisdição.

O escrivão da polícia civil, Jeferson Martins, corroborou o depoimento d autoridade policial, pontuando que os apelantes não comprovaram a origem do dinheiro apreendido, bem como que, naquela oportunidade, foi encaminhado relatório policial, elaborado pela Delegacia de Polícia de Sapezal-MT, noticiando o envolvimento dos réus com tráfico e outros delitos.

Na mesma vertente, o policial rodoviário federal, Vinícius Freitas Alves, narrou que o apelante Robson Rodrigues Leite era o condutor do veículo, sendo que o apelante Edcarlos Ramos dos Santos estava como passageiro e o corréu Thiago Machado de Almeida ocupava o banco traseiro; guardar drogas nas roupas íntimas é ato característico de pessoas envolvidas com tráfico de drogas; além das drogas, arma e dinheiro, encontraram 07 (sete) celulares com os acusados, outro ato indicativo do envolvimento com o tráfico.

O depoimento do policial rodoviário Emílio Cezar Figueroa também está em consonância com as demais provas orais produzidas, visto que descreveu minuciosamente a diligência policial que culminou na apreensão da droga e arma de fogo.

Merece destaque, ainda, que os agentes policiais ouvidos judicialmente possuem expertise na identificação de condutas criminosas relacionadas à traficância, notadamente por se tratarem de autoridade policial e agentes rodoviários federais.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por outro lado, os apelantes afirmam que nunca tiveram envolvimento com tráfico de drogas; que são usuários e a quantia em dinheiro encontrada no veículo é proveniente da venda de um automóvel pelo réu Robson Rodrigues Leite.

Todavia, não se desincumbiram de comprovar a origem licita desse valor.

Ao contrário, a testemunha de defesa Willian Fagner Royer Rodrigues, indicado como corretor que intermediava a compra do veículo, informou que, em regra, as negociações são realizadas por meio de transações bancárias.

Na verdade, o transporte de elevada quantia de dinheiro em espécie, divididas em notas pequenas [maioria de R$ 20,00], e a localização de arma de fogo guardam correlação com a forma de execução do tráfico de drogas, reforçando a destinação mercantil da droga.

Convém pontuar, outrossim, que o mero fato de o agente ser usuário de substâncias entorpecentes não tem o condão de elidir a sua responsabilidade pelo tráfico de drogas, consoante o enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

In casu
, as circunstâncias do flagrante, notadamente a natureza do entorpecente e apreensão de arma de fogo, aliadas ao valor monetário apreendido em poder dos apelantes [R$38.000,00] se contrapõem a alegada destinação para uso pessoal (STJ, AgRg no HC 609.565/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.10.2020), daí por que reputo inviável o acolhimento da pretensão absolutória e/ou desclassificatória.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da condenação dos réus pela prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03, a defesa do apelante
Edcarlos Ramos dos Santos
busca a absolvição ao argumento de insuficiência probatória.

Novamente sem razão a defesa.

A materialidade está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo, o qual atestou a eficiência da arma e das munições.

Igualmente, o revólver estava escondido no tornozelo do apelante Edcarlos
Ramos dos Santos
, conforme narrativa judicial dos agentes policiais.

Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é delito de perigo abstrato e de mera conduta, de modo que para a configuração do ilícito basta que o agente esteja na posse ou portando a arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal, pouco importando o resultado, até porque a lei seria inócua se exigisse a comprovação concreta de que a conduta expôs em perigo a sociedade.

Discorrendo sobre o tema, Fernando Capez dispõe que:

“Não há dúvidas de que um fato para ser típico necessita produzir um resultado jurídico, qual seja, uma lesão ao bem jurídico tutelado. Sem isso não há ofensividade, e sem esta não existe crime. Nada impede, no entanto, que tal lesividade esteja ínsita em determinados comportamentos. Com efeito, aquele que se dispõe a circular pelas vias públicas de uma cidade ilegalmente armado ou dispara uma ARMA de fogo a esmo está reduzindo o nível de segurança da coletividade, mesmo que não exista uma única pessoa por perto. A lei pretende tutelar a vida, a integridade corporal e a segurança das pessoas contra agressões em seu estágio embrionário. Pune-se quem anda armado ou quem atira sem direção para se reduzir a possibilidade de exposição das pessoas ao risco de serem mortas ou feridas. É possível que no momento em que o agente foi flagrado não houvesse ninguém nas proximidades, mas isso não significa que, não sendo coibida a conduta, tal não acabe ocorrendo. Exigir perigo concreto e comprovado, para tais infrações, implicaria tolerar a prática de comportamentos perniciosos e ameaçadores à sociedade. Entretanto, isso não significa dizer que crime sem resultado jurídico, pois a conduta, mesmo sem a comprovação de perigo concreto a alguém determinado, foi idônea, ou seja, apta a reduzir o nível de segurança da coletividade.”
(Curso de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2007).

Convém esclarecer que o escopo principal do Legislador ao criar o Estatuto do Desarmamento foi impedir que os comportamentos previstos nos tipos penais contidos no art. 14, ficando impunes, evoluam até gerarem o dano efetivo à segurança e a incolumidade pública, ou seja, em outras palavras, optou-se por punir o perigo antes que este se convole em dano concreto.

Sobre a questão, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito. 2. Não há falar em atipicidade material da conduta atribuída ao réu, porque o simples fato de portar arma de fogo à margem do controle estatal - artefato que mesmo desmuniciado tem potencial de intimidação e reduz o nível de segurança coletiva exigido pelo legislador - caracteriza o tipo penal previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 850.526/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 20.12.2023.)

Diante dessa perspectiva, para a configuração do delito previsto no art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, basta tão somente o porte de arma de fogo sem a devida autorização do órgão competente, exatamente como ocorreu na hipótese.

Logo, a condenação do apelante
Edcarlos Ramos dos Santos
deve ser mantida.

No tocante à pretendida redução da pena, postulada pelo

apelante
Edcarlos Ramos dos Santos
, passo ao exame dos apenamentos separadamente.

Do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006)

Na primeira fase, a pena-base foi aplicada no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a reincidência do apelante
Edcarlos Ramos dos Santos
, uma vez que ele registrava processo executivo em tramitação na Comarca de Arenápolis (nº 0001458-49.2011.811.0078), consoante certidão de antecedentes criminais (fls. 924/927), razão pela qual agravou a pena em 1/6 (art. 61, I, do CP), cuja incidência está em consonância com o entendimento do c. STJ, a saber:

“Para fins de reincidência, o aumento que não ultrapasse a fração de 1/6 é proporcional e está em consonância com a jurisprudência, como foi o caso operado nos autos. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 837.411/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Diante da inexistência de atenuantes, a pena provisória deve ser mantida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas majorantes ou minorantes.

Ressalto, ainda, que o apelante não preenche o requisito da primariedade para fazer jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Isto posto, a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar no valor de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos, está em perfeita consonância com critérios legais e de razoabilidade.

Do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições (art. 14 da Lei n. 10.826/2003)

Na primeira fase, a pena-base foi aplicada no mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa não reconheceu atenuantes.

Por força da reincidência, mantenho a pena provisória em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, sopesado o agravamento na fração paradigma de 1/6.

Na terceira fase, não foram reconhecidas majorantes ou minorantes, a ensejar a preservação da pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Ante o concurso material, a pena do
apelante Edcarlos Ramos dos Santos
há de ser mantida em

08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 594 dias-multa.

Sobre o regime, a reprimenda imposta – superior a 8 anos – e a reincidência do apelante
Edcarlos Ramos dos Santos
ensejam a manutenção do fechado, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas a e b, do Código Penal.

Nesse quadro, o apelo formulado por
Edcarlos Ramos dos Santos
deve ser desprovido.

Por sua vez, o

apelante
Robson Rodrigues Leite
também postula o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O inconformismo não prospera.

Na hipótese, identifico particularidades aptas a demonstrar, de forma cabal, a dedicação da apelante à atividade criminosa, ao considerar o concurso de agentes voltado à traficância [três indivíduos], a apreensão de expressivo valor monetário sem origem licita comprovada [R$38.000,00], a presença de arma de fogo no contexto do flagrante e, principalmente, a narrativa judicial da autoridade policial no sentido de que os apelantes estavam envolvidos com a criminalidade difusa.

Essas nuances são aptas para demonstrar a dedicação do apelante
Robson Rodrigues Leite
às atividades ilícitas, de modo que não há o preenchimento desse requisito para aplicação da benesse.

Com efeito, os requisitos previstos na causa de diminuição - ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa - são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles implica a não aplicação da causa de diminuição de pena (STJ, AgRg no HC n. 843.753/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023).

Nesse sentido, trago julgado deste e. Tribunal:

“A dedicação às atividades criminosas não autoriza o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.”
(N.U 1000904-18.2023.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Sendo assim, mantenho a pena do apelante
Robson Rodrigues Leite
em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024